Tribunal: TJBA
Processo: 8038518-68.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8038518-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AUTOR: GERALDO SOUZA PEREIRA Advogado(s): LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO REU: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966 do CPC, visando desconstituir sentença que, nos autos de ação indenizatória relativa à conta vinculada ao PASEP, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, ao aplicar prazo quinquenal. O autor sustenta violação ao art. 205 do Código Civil e erro de fato, ao argumento de que a ação originária foi ajuizada dentro do prazo decenal, contado do saque realizado em 02/06/2011, tendo sido proposta em 02/06/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas PASEP; (ii) estabelecer se houve violação manifesta de norma jurídica na aplicação do prazo prescricional; (iii) determinar se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ. 4. A competência da Justiça Estadual se firma, pois a demanda é proposta exclusivamente contra sociedade de economia mista, afastando a incidência do art. 109, I, da CF e aplicando-se a Súmula 42 do STJ. 5. A ação rescisória exige a demonstração de vício qualificado, nos termos do art. 966 do CPC, não se prestando como sucedâneo recursal. 6. A sentença rescindenda viola manifestamente norma jurídica ao aplicar o Decreto nº 20.910/32 a sociedade de economia mista, quando o prazo aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 7. A pretensão indenizatória por falha na gestão de conta PASEP submete-se ao prazo prescricional de dez anos, conforme o Tema 1.150 do STJ. 8. O termo inicial da prescrição, em caso de saque integral, corresponde à data do saque, conforme o Tema 1.387 do STJ. 9. O autor realizou o saque em 02/06/2011 e ajuizou a ação em 02/06/2021, dentro do prazo decenal, evidenciando a tempestividade da pretensão. 10. A sentença rescindenda incorre em erro de fato ao desconsiderar a data de ajuizamento comprovada nos autos e concluir pela ocorrência da prescrição. 11. A desconstituição da sentença é medida necessária, com retorno dos autos à origem, diante da ausência de instrução probatória e da impossibilidade de julgamento imediato do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. A pretensão indenizatória relativa ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 3. O saque integral da conta PASEP constitui o termo inicial da prescrição da pretensão reparatória. 4. A aplicação de prazo prescricional diverso do previsto em lei configura violação manifesta de norma jurídica apta a ensejar ação rescisória. 5. O reconhecimento equivocado da prescrição, em desacordo com fatos comprovados nos autos, caracteriza erro de fato rescindente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, e art. 109, I; CPC, arts. 966, V e VIII, 968, II, 974 e 975; CC, art. 205; Decreto nº 20.910/32. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.387; STJ, Súmula nº 42. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO RESCISÓRIA nº. 8038518-68.2024.8.05.0000, em que figuram como autor GERALDO SOUZA PEREIRA e réu BANCO DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.